Tribunal: TJMT
Processo: 1020007-47.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020007-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROBERTO CASETTA FERREIRA - CPF: 346.714.631-72 (AGRAVADO), JOAQUIM CASETTA FERREIRA - CPF: 384.608.901-04 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R. F. LTDA - CNPJ: 03.014.292/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
— AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Na execução fiscal não é cabível a exceção de pré-executividade quando constatada a necessidade de dilação probatória, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação de

execução fiscal
proposta contra
Roberto Casetta Ferreira
,
Joaquim Casetta Ferreira
e
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes R. F. Ltda.
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
o simples fato de haver duas autuações lavradas supostamente pelas mesmas condutas não serve, por si só, para caracterizar a ocorrência do alegado bis in idem, uma vez que tal circunstância somente seria identificada se as infrações tivessem sido cometidas na mesma data. De fato, resta comprovado que se tratam infrações distintas, sobretudo porque existiu um intervalo de tempo de quase superior a 4 (quatro) anos entre as autuações
”.

Assevera que “
não cabe falar em ocorrência de bis in idem no caso dos autos, especialmente porque, mesmo após a notificação quanto à lavratura do primeiro auto de infração em 15/04/2008, o requerente permaneceu inerte, ou seja, não providenciou o licenciamento ambiental e continuou a exercer atividade potencialmente poluidora sem licença do órgão ambiental competente, razão pela qual fora autuado novamente em 25/04/2012 – ou seja, foi autuado por duas condutas em dois momentos diversos
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 146328177).

Contrarrazões (Id. 149670695).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 152375164), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão agravada:

[...] Posto isso, analisada as questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento, conheço da exceção, e no mérito, acolho parcialmente para reconhecer o
bis in idem
em relação ao auto Auto de Infração nº 114651, e consequentemente a nulidade da CDA n. 20192755587, determinando o prosseguimento do feito, doravante, em relação apenas a CDA n. 20179763.

Condeno o excepto ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da CDA 20192755587, declarada nula, nos termos do inciso I, do parágrafo terceiro, do artigo 85 do CPC.

No mais, intime-se a empresa executada, para que no prazo de 15 dias, de forma clara e precisa indique como pretende satisfazer a obrigação, sob pena de execução forçada.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1001085-11.2020.8.11.0005, Primeira
Instância, Id. 92694563).

Execução fiscal de crédito decorrente de multa por “
funcionar empreendimento potencialmente poluidor sem licença do órgão ambiental
[Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA]
e causar poluição através de lançamento de resíduos líquidos (óleo) substâncias oleosas em desacordo com a legislação vigente
”, no montante de R$ 295.189,96: duzentos e noventa e cinco mil cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos, conforme certidão de dívida ativa nº 20179763 (Primeira Instância, Id. 35392396 – fls. 1/2).

Pois bem.

De início, anoto que, os agravados não apresentaram os processos administrativos ambiental quando da oposição de exceção de pré-executividade
, uma vez que é o documento que determinou a infração e aplicou a multa, ambas questionadas, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Ademais, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes.
A presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário.
[...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original].

De toda forma, admite-se a exceção de pré-executividade na execução fiscal tão somente em relação às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, o que não se aplica à hipótese,
porquanto a questão acerca da alegada ilegalidade da multa administrativa ambiental é matéria de defesa, não de ordem pública
.

[...] 4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou ser cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).

5. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1708973/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de março de 2021).

No caso, para se analisar a questão acerca da alegada ilegalidade da multa administrativa, faz-se necessário a apresentação do processo administrativo ambiental, já que há divergência sobre a ocorrência do
bis in idem
das autuações.

Por sua vez, o verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Assim, não é cabível a exceção de pré-executividade em execução fiscal quando constatada a necessidade de dilação probatória, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

[...] A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (enunciado n. 393 da Súmula do STJ), o que não é o caso dos autos, conforme definido na Corte
a quo
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.725.859/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe 19/3/2021. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1725077/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de abril de 2021).

Portanto,
a questão acerca da certeza e exigibilidade do título executivo, demanda dilação probatória, pelo que a exceção de pré-executividade não seria o meio processual adequado para a pretensão almejada.

Além disso, o fato de os agravados terem sido autuados no ano de 2018 “
por fazer funcionar empreendimento considerado efetivo ou potencialmente poluidor, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competente
”, não confere o direito de continuar a praticar a infração.

É certo que, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias é medida imprescindível e evidente. Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Logo, a circunstância de a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso ter autuado os agravados e embargado o empreendimento por ter constatado
in loco
que, após quatro (4) anos da primeira autuação, aqueles continuaram a praticar a infração ambiental, por si só, não caracteriza bis in idem.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023